Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. CUMPRIMENTO. ART. 104 DO CC. REQUISITOS PRESENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). Contendo o recurso teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, ainda que haja repetição do que está na exordial, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar em sentido contrário ventilada em contrarrazões.

2 – Constatando-se que a Autora foi devidamente cientificada dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, não há como reconhecer o descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), nem a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta instituição financeira, de maneira a motivar a anulação do negócio jurídico, devendo ser observados os termos do contrato celebrado pelas partes (pacta sunt servanda), ante a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.